Tribunal: CARF
Processo: 19515.005226/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005226/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.340 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
UNIVERSIA BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração deixar de informar mensalmente por meio de GFIP os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do INSS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005226/2009-71
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005226/2009-71

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.005226/2009-71, em face do acórdão no 16-30.061 (fls. 153/163), julgado pela 12a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), em sessão
realizada em 03 de março de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DA AUTUAÇÃO
Trata-se de AI - Auto de Infração n° 37.051.219-7, lavrado em 30/11/2009, por infração
ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o , da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n°
9.528/97, combinado com o artigo 225, IV, parágrafo 4o , do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O Relatório Fiscal da Infração, às fls. 07, informa que:
O Auto de Infração foi lavrado por apresentação, por parte da empresa, da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, referente às competências 01 a 12/2004.
A empresa deixou de declarar os valores pagos aos seus segurados relativas às rubricas
Bônus Variáveis e PLR - Participação nos Lucros e Resultados, sendo estas rubricas
consideradas como base de cálculo para a contribuição previdenciária.
Os valores apurados referente ao pagamento de bônus variáveis foram extraídos da
conta contábil n° 2.8.01.07.33.21, e também se encontram na DIPJ ano base 2004,
sendo informado pela própria empresa como despesas de pessoal conforme linha 2 da
Ficha 5A.
O valor apurado referente ao PLR encontra-se informado em folhas de pagamento
apresentado durante a auditoria.
A empresa embora intimada, deixou de apresentar um regulamento de participação nos
lucros e resultados, informando que seguiu a convenção dos sindicatos dos Bancários do
Estado de São Paulo, por ser empresa do Grupo Santander.
Em face da empresa não atender a lei n. 10.101/200 art. 2o, conforme contrato social ter
atividade diversa do setor bancário, e ter informado em DIPJ ano 2004 que não houve
lucro, entendemos que o pagamento desta rubrica por não estar de acordo com as
normas previstas passa a ser base de cálculo para a previdência social.
Na mesma data foram emitidos os seguintes Autos de Infração: n°s 37.051.220-0 e
37.051.221-9.
Da Multa Aplicada
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 08, informa que foi aplicada a multa no
valor de R$ 23.925,24 (vinte e três mil e novecentos e vinte e cinco reais e vinte e
quatro centavos), com base na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, .§ 5 o , acrescentado
pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art. 284, inc. II e art. 373.
O valor da multa corresponde a 100% (cem por cento) da contribuição à Seguridade
Social não declarada, limitado em função do número de segurados da empresa,
conforme tabela constante do inciso I do artigo 284 do Regulamento a Previdência
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005226/2009-71

Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, correspondente a 10
vezes o valor mínimo previsto no art. 92 da lei 8.212/91 c/c o art. 283, do RPS,
aprovado pelo decreto 3.048/99 e PT MPS/MF n° 48 de 12/02/2009 - DOU 13/02/2009,
equivalente nesta data a R$ 1.329,18 (um mil, trezentos e vente e nove reais e dezoito
centavos).
Para o cálculo da multa não foi considerado o percentual relativo a Terceiros, por não se
constituir Contribuição Previdenciária.
O cálculo da multa encontra-se demonstrado no anexo I, fls. 11, tendo sido observado o
princípio da retroatividade benigna (art. 106, inc II, C do CTN) fazendo-se um
comparativo entre a legislação anterior a Lei 11.941 de 27.05.2009 e a atual.
Consta às fls. 09/10, planilha de comparação de multa informando a legislação aplicada.
Não constam autos de infração para períodos anteriores não ocorrendo circunstâncias
agravantes do presente Auto de Infração.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente da autuação, a teor do despacho de fls. 143, o contribuinte
interpôs defesa tempestiva às fls. 52/57, acompanhada de cópias de documentos às fls.
58/122, contendo: documentos, às fls. 58/122.
Em suas razões de defesa, após breve relato sobre a autuação, a Impugnante alega, em
síntese, que:
Do Direito
Da adesão à anistia prevista na Lei n° 11.941/2009 A Impugnante alega que efetuou o
pagamento parcial do débito consubstanciado no presente procedimento administrativo,
nos termos da Lei n° 11.941/2009, conforme comprova o DARF anexo (doe. 04).
Da Decadência
O crédito tributário ora combatido é parcialmente extemporâneo, em razão da
decadência do direito do Fisco em efetuar a exigência da multa no tocante aos meses de
janeiro a dezembro de 2004.
Amparada pelo disposto no parágrafo 4o , do artigo 150 do Código Tributário Nacional,
a defesa alega que os créditos tributários apurados nos meses de janeiro a novembro de
2004 estão decaídos.
Como a Impugnante antecipou o pagamento da contribuição previdenciária a cargo do
empregador, eventuais inexatidões no referido recolhimento, apontadas pela Autoridade
Fiscal, deveriam ter sido formalizadas dentro de prazo previsto no art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional. Cita decisões do STJ.
Do Pedido
Requer seja julgada procedente a presente Impugnação, para que seja reconhecida a
decadência relativa aos meses de janeiro a novembro de 2004, bem como seja cancelada
a exigência consubstanciada no presente Auto de Infração referente ao período de
dezembro de 2004, tendo em vista o pagamento realizado nos termos da anistia
veiculada pela Lei n° 11.941/2009.
Da Intimação 927/2010
O Contribuinte foi intimado (fls. 123) a apresentar no prazo máximo de 20 (vinte) dias
do recebimento da intimação, a GPS que comprove efetiva e discriminadamente o valor
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005226/2009-71

relacionado ao mês 12/2004, recolhido conforme o benefício da Lei 11.941/2009 para o
AI 37.051.219-7, uma vez que o Auto de Infração especificado é referente à multa, e a
guia apresentada não condiz com o débito constante do mesmo. Consta, ainda, da
intimação, que caso o recolhimento apresentado em GPS se refira ao presente débito,
deverá, também o contribuinte, prestar esclarecimento minucioso acerca de sua correta
discriminação, bem como que é facultada vista do processo, no órgão emitente, ao
interessado ou pessoa por ele legalmente autorizada dentro de igual prazo.
Cientificado da Intimação n° 927/2010 em 30/04/2010, fls. 123 - verso, o sujeito
passivo manifestou-se, tempestivamente, em 21/05/2010, requerendo a dilação do prazo
para atendimento da referida intimação, o que lhe foi concedido, apresentando em
22/06/2010 novos esclarecimentos às fls. 136, solicitando ajuntada da Guia da
Previdência Social - GPS, devidamente quitada no valor de R$ 2.776,13, comprovando
assim, o pagamento da multa aplicada no mês de dezembro de 2004.
Informa, outrossim, que o valor recolhido refere-se ao mês de dezembro de 2004, j á
que os demais períodos autuados estão sendo debatidos na Impugnação apresentada
em 30/12/2009.
Dessa forma, foi juntada às fls. 137, cópia da GPS no valor de R$ 2.776,13, recolhida
no dia 18/06/2010, nos termos da Lei n° 11.941/2009, devidamente apropriada ao
presente processo, conforme consta às fls. 143.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS FATOS GERADORES DE TOAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA PREVISTA EM LEI.
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. LANÇAMENTO. ATO
VINCULADO E OBRIGATÓRIO.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração, sendo o
lançamento um ato vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade funcional.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Obrigações acessórias previdenciárias decaem no prazo previsto no artigo 173, inciso I,
do CTN, pois, não há que se falar em antecipação de pagamento para as mesmas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 171/177,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005226/2009-71

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
Defende a recorrente a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN para reconhecimento
de decadência do lançamento.
No entanto, conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN. Vejamos:
Súmula CARF no 148: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Assim, considerando a contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, I, do
CTN, verifica-se que inocorre a decadência, pois a contribuinte foi cientificada do auto de
infração em 03/12/2009 (fl. 34), que trata das competências 01/2004 a 12/2004.
Ocorre que, na forma do art. 173, I, do CTN, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Desse modo, o crédito tributário correspondente à penalidade pecuniária por
descumprimento de obrigação acessória encontra-se dentro do prazo decadencial previsto no art.
173, inc. I do CTN. Rejeita-se a alegação de decadência, portanto.
Multa por descumprimento de obrigação acessória. CFL 68.
Em relação à multa, ela foi definida com base nos ditames legais, conforme
descrito no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, não padecendo de qualquer ilegalidade.
Constitui infração deixar de informar mensalmente por meio de GFIP os dados cadastrais, todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do INSS.
No caso, verifica-se que a recorrente deixou de relacionar todos os fatos geradores
na GFIP das competências 01/2004 a 12/2004, devendo, portanto, ficar sujeita a penalidade por
descumprimento de obrigação acessória.
Embora alegue a contribuinte que as verbas relacionadas ao AI não constituem
remuneração, a recorrente não traz prova de tais alegações, seja nestes autos, seja nos processos
quanto à obrigação principal (19515.005224/2009-82 e 19515.005225/2009-27), em relação ao
período de 01/2004 a 11/2004. Desse modo, carece de razão a recorrente.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005226/2009-71

Ocorre que, quanto à competência 12/2004, a DRJ já manifestou que houve o
recolhimento de valores em relação a esta competência, de modo que não se encontra mais em
litígio.
Assim, quanto ao período que resta em litígio (01/2004 a 11/2004), para afastar a
aplicação da multa caberia a recorrente demonstrar que não deixou de relacionar todos os fatos
geradores na GFIP das referidas competências.
Portanto, não havendo prova neste sentido, não há como afastar a penalidade que
lhe foi imputada, estando correta a imposição de multa por descumprimento de obrigação
acessória.
Desse modo, constado o cometimento da infração, entendo que a imposição da
penalidade pela autoridade lançadora está correta, não tendo, a recorrente, apresentado provas de
suas alegações quanto à insubsistência do lançamento ou sua revisão.
Por tais razões, entendo que não merece provimento o presente recurso.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 207
DF CARF MF
Original